Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1017945-05.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MAKSUEL ALEXANDRE LIMA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Maksuel Alexandre Lima contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo quarto (14o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Tangará da Serra, para o qual ofertou-se treze (13) vagas.
Assevera que o candidato Tancredo Vargas Saraiva de Araújo, aprovado na quarta (4a) posição para o cargo em referência, desistiu do concurso público, consoante requerimento de desistência devidamente protocolado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, “de modo que nasce ao impetrante o direito de compor o quadro de aprovados”.
Afiança que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, na data de 25 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
É o relatório.
Antes de decidir a liminar, entendo necessário ouvir as autoridades apontadas coatoras.
Notifique-as para, no prazo de cinco (5) dias, prestar informações acerca do alegado.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator